Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715339-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Top Car Multimarcas de Veículos e Serviços Eireli – Me contra a decisão de ID 16746070, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega a embargante (ID 17047701) que a decisão padece de omissão, uma vez que não foi enfrentada a tese alusiva à iminente possibilidade de ocorrência de risco de impossível reparação, porquanto, considerando que o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, caso este seja sucumbente na demanda, não será garantido ao agravante o ressarcimento pelos valores pagos a título de honorários periciais. Aduz que a suspensão da decisão agravada tem por finalidade impedir que o agravante sofra prejuízo financeiro, colocando em risco a sua continuidade e a manutenção dos empregos de seus funcionários. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, como relatado, a embargante alega que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de enfrentar a tese alusiva à iminente possibilidade de ocorrência de risco de impossível reparação. Ocorre que, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela recursal, esta Relatoria concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência da probabilidade do direito invocado pela embargante, requisito este necessário para o deferimento do pleito de urgência, de acordo com o previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Vale conferir trecho da decisão embargada: (...) para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. No caso em exame, o trabalho a ser realizado por engenheiro mecânico “englobará as atividades de estudo dos autos; levantamento de dados; planejamento da perícia; diligências processuais; exames do veículo VW/VOYAGE de placas PXX-1632; análise de documentos; pesquisa mercadológica; análise dos dados coletados; e elaboração de laudo pericial com anexo fotográfico e respostas aos pontos controvertidos estabelecidos pelo Juízo (ID. 56909407) e aos quesitos oferecidos pelas partes (ID. 59649613)”. Imperioso destacar, ainda, que, de acordo com a informação do perito nomeado, o trabalho demandará 15 horas técnicas de labor, sendo que, cada trabalhada corresponde a R$ 430,00, totalizando R$ 6.450,00. Com efeito, é de se notar que o valor foi estabelecido pelo expert de acordo com o Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/DF, entidade vinculada ao sistema CREA/CONFEA, valendo conferir os dispositivos pertinentes, in verbis: Art.6o - A remuneração mínima do profissional, inclusive no caso de consultorias, é de R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais). (...) Art.8o - De um modo geral, todos os trabalhos de engenharia de avaliações, de inspeções, e de perícias de engenharia deverão ter seus honorários correspondentes fixados em função do tempo gasto para a execução e apresentação do trabalho. Art.9o - A remuneração será calculada à razão de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por hora técnica, de acordo com demonstrativo ANEXO, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório do profissional até o retorno ao mesmo, excluídos os intervalos de tempo despendidos para as refeições e repouso. (grifo nosso) Nessa perspectiva, mostra-se adequado o valor proposto pelo expert, porquanto compatível com os serviços a serem prestados, bem como com o tempo despendido para a sua realização, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: (...) Com efeito, os fundamentos expendidos na decisão impugnada, por si só, já demonstram obstáculo à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, ausente a probabilidade do direito invocado, a liminar deve ser rejeitada, sendo desnecessário perquirir acerca da presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, como cediço, a cognição exercida no âmbito da decisão agravada é sumária, tendo esta se limitado à análise da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando, como explanado, a ausência de um deles para o indeferimento do pleito de urgência. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão impugnada. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora